Tribunal: TJDFT
Processo: 0732571-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732571-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ELISABETE DE MESQUITA D E S P A C H O Vistos etc. Ao AGRAVANTE, para que, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC), manifeste-se acerca de eventual perda do objeto do recurso interposto, no prazo de 5 (cinco) dias, em razão da prolação da sentença de ID 212800528 no feito de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator